Tribunal: TJPA
Processo: 0001845-23.2011.8.14.0097
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001845-23.2011.8.14.0097

APELANTE: JEAN CHARLES CONCEICAO RODRIGUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 –TRÁFICO DE ENTORPECENTES – 01) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE USO DE ENTORPECENTES –

IMPROCEDÊNCIA –

Não há que se falar absolvição por insuficiência de provas ou na desclassificação do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, para o art. 28, disposto na referida legislação ordinária, pois o exame aprofundado dos autos demonstra a existência de provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas.
02
)
PREQUESTIONAMENTO

–
Para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

03)

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto.

RELATÓRIO

JEAN CHARLES CONCEIÇÃO RODRIGUES
, por meio da defensoria pública, interpôs a presente apelação, face a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Benevides.

Consta na denúncia, que no dia 21/11/2011, na estrada do Genipaúba, município de Benevides, o acusado Jean Charles Conceição Rodrigues, vulgo “Jaba”, com o fim precípuo de tráfico de drogas, transportava 41,20g (quarenta e uma gramas e vinte miligramas) da substância conhecida por “cocaína”, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Infere-se dos autos, que o referido acusado estava sendo procurado pela prática do crime de homicídio de Roziney da Silva Melo, ocorrido em 19/11/2011, quando o chefe de operações da DEPOL de Santa Bárbara recebeu ligação anônima informando que Jean Charles havia sido visto conduzindo uma motocicleta, cor preta, trajando uma blusa do Centro de Perícias Cientificas. Realizadas buscas, o acusado foi localizado na Rodovia Augusto Meira Filho, mas tendo recebido ordem para que parasse o veículo, não obedeceu a ordem de parada, sendo iniciada a perseguição até a estrada do Genipaúba, quando foi forçado a parar a motocicleta.

De acordo com o Ministério Público, foi encontrado no bolso da calça que trajava, um invólucro plástico transparente, contendo “cocaína”. Preso, Jean Charles se reservou ao direito de permanecer em silêncio.

Por tais fatos, o acusado foi denunciado pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou Jean Charles Conceição Rodrigues à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, regime de pena mais gravoso fixado em razão da reincidência criminosa e o pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, pelo crime descrito no art.33 da Lei n.° 11.343/06.

Inconformado interpôs o presente recurso, postulando por sua absolvição, diante da insuficência de provas ou que seja a conduta criminosa desclassificada

para o delito de uso de drogas previsto no art. 28, da Lei n.° 11.343/06.

Por fim, pugna pelo prequestionamento da matéria em caso de necessidade de interposição de eventuais recursos.

Em contrarrazões o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão, do Des. Rômulo Nunes.

VOTO

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Busca o apelante, por sua absolvição por insuficência de provas pela prática do crime de tráfico de drogas ou a desclassificação da conduta criminosa, para o delito de uso de drogas.

Todavia, tais pedidos não merecem prosperar.

Em primeiro lugar, verifica-se que resta comprovada a
materialidade do delito de tráfico de drogas através do auto de apresentação e apreensão de objeto (ID 8052973), laudo de exame de constatação provisória (ID 8052973) e por fim, por meio do

laudo de constatação definitiva de substância entorpecente (ID 8052975).

Igualmente, a autoria criminosa resta incontroversa ante a prova oral carreada aos autos, que demonstra a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte do apelante, que transportava mais de 40g (quarenta) gramas de “cocaína”,

embalada em saco plástico transparente,

pronto para comércio e consumo, através dos depoimentos prestados em juízo pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do recorrente.

Os policiais civis Benedito Jorge Menezes Leite e João Frota Alves Silva, quando ouvidos em juízo, apresentando depoimentos harmônicos e coerentes (ID 8053013 a ID 8053015),

esclareceram, em síntese, que receberam informações de que o acusado, ora apelante, Jean Charles Conceição Rodrigues, vulgo “Jaba”, que já estava sendo procurado pela prática do crime de um crime de homicídio executado em desfavor de um usuário de drogas, encontrava-se no local conhecido como “Juquilândia” e estava na ocasião conduzido uma motocicleta preta e estava trajando uma blusa de perito criminal pertencente ao Centro de Pericias Cientificas “Renato Chaves”.

De acordo com os policiais, estes se deslocaram ao local indicado, e encontraram o apelante dirigindo a referida motocicleta em sentido contrário ao dos policiais civis e com a vestimenta mencionada alhures. Ao ser identificado, foi parado pelos agentes de segurança na estrada do Genipaúba, em direção ao Distrito de Mosqueiro e ao ser revistado, foi encontrado no bolso da calça do recorrente a referida quantidade de “cocaína”, pelo que foi preso em flagrante, sendo apresentado a autoridade policial.

Assim, entendo que não restam dúvidas quanto à prática criminosa relativa ao crime de tráfico de drogas, pois comprovada nos autos a materialidade e a autoria do delito.

Ademais, embora as testemunhas sejam policiais civis, responsáveis efetivos pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, como claramente demonstrado não se vislumbra na espécie. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, fatos e circunstâncias que, portanto, impedem não apenas absolvição do apelante pelo crime de tráfico de drogas, bem como a desclassificação pretendida pelo apelante.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CRIMINAIS -
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06)
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSOS DOS RÉUS. PLEITO COMUM A AMBOS OS ACUSADOS - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR E DA ENTRADA EM DOMICÍLIO - NÃO ACOLHIMENTO - FUNDADAS SUSPEITAS DEPREENDIDAS DE NERVOSISMO EXAGERADO DOS RÉUS PERTO DOS POLICIAIS, SOMADO À TENTATIVA DE FUGA AO AVISTÁ-LOS E TENTATIVA DE SE LIVRAR DE ENTORPECENTES - PRESCINDIBILIDADE DE MANDADO JUDICIAL - EXEGESE DOS ARTS. 240, § 2º E 244, CAPUT, DO CPP - ABORDAGEM POLICIAL ESCORREITA - FLAGRANTE DELITO POSITIVO - ADEMAIS, ACUSADO QUE PERMITE A ENTRADA EM SEU DOMICÍLIO. I - Nos termos do art. 244 do CPP, a busca pessoal independerá de mandado quando houver prisão ou fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida, de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou ainda quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. A busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto (STJ, AgRg no HC 723.793/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 15.03.2022).
II - O policial militar, diferentemente da maior parte dos civis, é profissional altamente treinado no combate ao crime. É da essência da sua função possuir a aptidão para rapidamente "separar o joio do trigo", possuindo faro severamente aguçado para distinguir agentes que, por determinadas manifestações de comportamento, aparentam ou não estarem dotados de boa-fé.
III - Não há inviolabilidade de domicílio e, por consequência, ilicitude das provas colhidas na ocasião, quando o acesso à residência foi franqueado pelo morador.
PLEITO COMUM A AMBOS OS ACUSADOS - PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE PARA CONSUMO PRÓPRIO (LEI N. 11.343/2006, ART. 28)- TESES RECHAÇADAS - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS - ACUSADOS QUE GUARDAM/TÊM EM DEPÓSITO QUANTIDADE SIGNIFICATIVA DE MACONHA EM SUA RESIDÊNCIA
[...] (TJ-SC - APR: 50022326120228240008, Relator: Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Data de Julgamento: 20/04/2023, Quarta Câmara Criminal).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06). PLEITO DE ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DO CRIME DE TRÁFICO DEMONSTRADAS. APREENSÃO DE ENTORPECENTES.
COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DELITIVA.
DEPOIMENTO DOS POLICIAIS MILITARES FIRMES E COESOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E FÉ PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DE POSSE PARA CONSUMO. CIRCUNSTÂNCIAS QUE EVIDENCIAM O TRÁFICO DE DROGAS.
DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECORRENTE QUE NEGOU A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 65, III, D, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (TJPR - 3ª Câmara Criminal - 0026996-94.2016.8.16.0182 - Curitiba - Rel.: SUBSTITUTA RENATA ESTORILHO BAGANHA - J. 30.04.2023) (TJ-PR - APL: 00269969420168160182 Curitiba 0026996-94.2016.8.16.0182 (Acórdão), Relator: substituta Renata Estorilho baganha, Data de Julgamento: 30/04/2023, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 02/05/2023).

Por fim, em relação ao prequestionamento das matérias, como suscita a defesa, para eventual interposição de recursos, cumpre ressaltar que na hipótese, toda questão suscitada foi devidamente analisada e não há que se falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 01/11/2023